Tribunal: TJMT
Processo: 1025374-20.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025374-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 061.956.201-30 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CHIP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DO CONSUMIDOR PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NOTIFICADO SOBRE A TENTATIVA INFRUTÍFERA DE ENTREGA DO PRODUTO VIA CORREIO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de valores.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenação da recorrida em danos morais.

3. A parte recorrente relata que realizou a contratação do plano controle nº (65) 9299-3049 junto a recorrida, sendo acordado que seria enviado para sua residência um chip para ativação do plano, o que não veio a ocorrer, tendo a recorrida encaminhado
e-mail
informando o cancelamento deste, entretanto, como o pagamento do referido plano seria por meio de débito em conta, no dia 06.04.2020 houve um desconto no valor de R$ 64,89 e no dia 09.04.2020 houve outro no valor de R$ 67,53.

4. No caso, a parte recorrida encaminhou
e-mail
ao recorrente informando da tentativa infrutífera de entrega do chip e solicitando informações em qual agência dos Correios gostaria de efetuar a retirada do produto. Ante a inércia do recorrente, a recorrida encaminhou outro
e-mail
notificando sobre o cancelamento do contrato.

5. Em que pese tenha havido cobrança indevida, tal fato é isolado e será indenizado com a restituição de valores, nos termos fixados pelo juízo
a quo
.

6. Não há provas que o recorrente tenha respondido o
e-mail
encaminhado pela recorrida, ou que de fato tenha feito reclamação na via administrativa. Com isso, não há provas de que qualquer ofensa à personalidade da parte consumidora, o que não rende ensejo à reparação pela simples cobrança indevida.

7. Embora não se desconheça o aborrecimento possivelmente enfrentado pelo recorrente, tal não ultrapassou, ou ao menos não há provas nos autos, a esfera do mero dissabor cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021